Tribunal: STF
Processo: HC 201896
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Jimmy Deyglisson Silva de Sousa, em favor de Rute Lima Marinho, contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do 664.391/TO.
    Colho da decisão impugnada:
    “Extrai-se dos autos que a paciente está presa preventivamente desde 31/5/2016 pela suposta prática dos crimes dos artigos 121, § 2º, I e IV, do Código Penal e 1º, I, da Lei n. 8.072/90. 
    Buscando o relaxamento da prisão por excesso de prazo, a defesa impetrou habeas corpus originário, cuja medida liminar foi indeferida, nos termos da decisão de fls. 16-21 (eSTJ). 
    Nesta instância, o impetrante renova a tese defensiva pelo reconhecimento de flagrante ilegalidade na prisão da paciente decorrente do excesso de prazo ocasionado por culpa exclusiva do Estado, com remarcação da Sessão Plenária em razão do cenário pandêmico atual. Alerta ainda para a insubsistência dos fundamentos do decreto preventivo, tendo em vista a ausência de contemporaneidade dos fatos. 
    Requer, inclusive liminarmente, a concessão da ordem para que seja reconhecido o constrangimento ilegal do excesso de prazo e determinado o relaxamento da prisão do paciente, ou para que seja declarada a desnecessidade da custódia, com a sua revogação”. (eDOC 11)
    No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente. Não houve interposição de agravo regimental.
    Nesta Corte, o impetrante reitera os pedidos formulados naquele Tribunal.
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.
    O presente caso não tem relação com a súmula 691, porquanto o Ministro, no STJ, não proferiu decisão de inferimento de medida liminar, mas de indeferimento do habeas corpus.
    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 
    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.
    Observem-se trechos do ato impugnado:
    “Ademais, não se verifica a imediata ocorrência de flagrante ilegalidade na decisão impugnada, de modo a justificar o processamento da presente ordem, sobretudo pela fundamentação suficiente da decisão liminar proferida pelo Desembargador Relator, senão vejamos: 
    "O remédio do “writ of habeas corpus” deve ser aplicado ao caso concreto sempre que alguém se encontrar sofrendo, ou na iminência de sofrer constrangimento ilegal na sua liberdade de ir e vir. Trata-se, pois, de garantia individual, de cunho constitucional, destinada a fazer cessar o constrangimento ilegal ou a simples ameaça de constrição à liberdade ambulatorial do indivíduo. 
    Como é cediço, a concessão de liminar em habeas corpus traduz medida excepcionalíssima, apenas recomendada em casos realmente particulares. A despeito de não encontrar previsão legal, a doutrina e jurisprudência admitem-na, inclusive de ofício, na hipótese de ilegalidade flagrante, exigindo a demonstração dos requisitos das medidas cautelares em geral - fumus boni iuris e periculum in mora -, a fim de que a coação ilegal impugnada seja de pronto rechaçada e não cause prejuízos irreversíveis ao direito de ir, vir e ficar do paciente. 
    Assim, verifica-se que o presente writ cinge-se a atacar o alegado constrangimento ilegal que a Paciente se encontra sofrendo com a alegada demora na conclusão do feito, sem previsão da sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri. No meu sentir, os elementos trazidos à baila não permitem a visualização, de plano, de ilegalidade na manutenção do encarceramento. Digo isso porque, numa análise perfunctória, observo que o MM. Juiz a quo, vem emprestando o devido impulsionamento na instrução processual, entretanto, trata-se de feito grave, complexo e de grande repercussão social, com pluralidade de réus (7 investigados) e de condutas, com diversas diligências, expedição de cartas precatórias, oitivas de testemunhas, que necessitam uma maior cautela em sua análise e processamento. 
    O feito se trata de investigação sobre o homicídio de Gilmar Alves Pinheiro, executado com 6 (seis) disparos de arma de fogo, supostamente executado pelos denunciados Gabriel e Antônio Clemilson, em pela consciência do caráter ilícitos do fato, mediante promessa de recompensa e de surpresa, com dolo de matar, a mando do denunciado Nivaldo, por motivo torpe (vingança), com ajuda dos denunciados Agnaldo e José Hamilton (agenciadores), Jairo e Rute (contratantes). 
    Observo que o d. Magistrado a quo, ao converter o flagrante em prisão preventiva (evento 27 – autos nº 0000829-16.2016.8.27.2710), ressaltou os fundamentos autorizadores da medida, pois a par de restarem presentes a materialidade e os indícios de autoria, fundou-se a constrição nas necessárias garantia da ordem pública, por conveniência da instrução processual e aplicação da lei penal. 
    No caso em tela, o crime imputado à Paciente é doloso e punido com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos. Atendido, portanto, o disposto no art. 313, inciso I do Código de Processo Penal. 
    Ademais, sem adentrar profundamente no mérito, reputo que há nos autos prova da materialidade e a presença de indícios suficientes de autoria em desfavor da acusada. 
    À paciente é imputado crime grave, e a sua custódia cautelar faz-se necessária para assegurar a credibilidade do Estado, uma das facetas da garantia da ordem pública, posto que o crime teve grande repercussão na cidade Augustinópolis. Outrossim, sua prisão e igualmente necessária para conveniência da instrução processual, em razão da evidente possibilidade de fuga, porquanto um dos denunciados encontra-se foragido. 
    A custódia foi mantida pela sentença de pronúncia (evento 266, dos autos originários), que manteve a prisão preventiva da Paciente, porquanto subsistiam os requisitos autorizadores da constrição cautelar, tendo esta Corte de Justiça ratificado a imprescindibilidade da prisão preventiva da Ré, quando do julgamento do Recurso em Sentido Estrito nº 0010544-59.2019.8.27.0000. 
    Como se vê, a prisão preventiva, mantida na pronúncia, inclusive em sede recursal, foi suficientemente fundamentada, em face das circunstâncias do caso, que retratam in concreto a periculosidade da Paciente, evidenciada pelo modus operandi do delito, bem como pela inexistência de alongamento processual excessivo ou teratológico, apreciados no julgamento dos Habeas Corpus nº 0017956-75.2018.827.0000 e 0013058-96.2020.8.27.2700, os quais tiveram sua ordem denegadas por unanimidade pelo Colegiado da 1ª Câmara Criminal. 
    Como se vê, inobstante a Paciente tenha sido presa em flagrante em 31/05/2016, neste juízo sumário, foi respaldado o entendimento de inexistência de constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na formação da culpa, diante da complexidade do processo, da pluralidade de réus, determinação de diligências, interposição de vários recursos. 
    Ademais, também se considerou no julgamento dos referidos writs, o enunciado da Súmula nº 21, do Superior Tribunal de Justiça, o qual afirma que após a sentença de pronúncia, não há se falar mais em excesso de prazo para a formação de culpa, in verbis: "Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução." 
    No que tange à suspensão da sessão plenária do Júri Popular, que havia sido designada para o dia 01/02/2021, observo nesta análise preliminar, que tal particularidade se deve à situação excepcional motivada pela pandemia da Covid-19 e o consequente isolamento social imposto pelas autoridades públicas, de modo que o adiamento dos atos processuais que reclamam a presença física das pessoas busca preservar a vida e a saúde das partes, dos jurados, dos servidores do Poder Judiciário e da comunidade em geral. 
    Nessa esteira, existe decisão do CNJ junto ao Pedido de Providências nº 0003407- 43.2020.2.00.0000 determinando a suspensão das sessões, e com a implantação do Plano de Biossegurança estabelecido pela Portaria Conjunta nº 35/2020-CGJUS, foi orientado o cancelamento das sessões de julgamento anteriormente designadas, enquanto perdurar as medidas temporárias de prevenção e disseminação do coronavírus, não configurando qualquer desídia da autoridade inquinada coatora, porquanto afiguram-se medidas legítimas para conter o avanço da pandemia, nos termos do Princípio da Precaução verberado pelo STF no julgamento das ADI’s nº 3.510 e nº 5.592. 
    Destarte, o contexto processual do caso posto em julgamento, não revela a existência de atos procrastinatórios do Estado-Juiz na condução do feito, não caracterizando o alardeado constrangimento ilegal por excesso de prazo. [...] Ademais, há que se considerar as normas internas desta Corte Estadual de Justiça com vistas à conter a disseminação da COVID-19, preservando a saúde de magistrados, servidores e dos jurisdicionados, à exemplo da Portaria Conjunta Nº 2/2021 - PRESIDÊNCIA/ASPRE, que determinou a redução da percentual de servidores em trabalho presencial, bem como as Portarias Conjuntas nºs 9 e 10/2021, que instituiu e prorrogou o regime de teletrabalho compulsório integral ao servidores do Poder Judiciário do Estado do Tocantins. 
    Especificamente acerca da hipótese de distinção (distinguishing) da situação fática que justifique a não aplicação da orientação jurídica invocada nas Súmulas 21 ou 52 do STJ, ou, ainda, a superação do entendimento (overruling) pelo atual texto Constitucional e da Convenção Americana de Direitos Humanos, entendo que a aplicação desta técnica deve observar, além de estrita correlação com a situação especifica do caso em concreto, confrontação com paradigmas jurisprudenciais, ou seja, entendimentos consolidados pelas Cortes de Justiça pátrias dotados de força vinculante ou de aplicação geral, inviável nesta análise preliminar do feito. 
    Nessa perspectiva, o decisum impugnado não se mostra, primo ictu oculi, desarrazoado ou, muito menos, carente de fundamentação, já que houve a necessária indicação dos motivos, das condições e dos pressupostos que ensejaram a imposição da custódia cautelar, bem como da sua manutenção, não se evidenciando, neste juízo inicial, o alongamento excessivo do prazo para formação da culpa, o que de pronto, afasta a presença do fumus boni iuris da pretensão articulada pela paciente. 
    Nessas circunstâncias, em juízo perfunctório, e sem prejuízo de posterior reanálise, INDEFIRO o pedido de liminar pleiteado, mantendo a segregação da paciente." (eSTJ, fls. 18-20). 
    Dessa forma, revela-se imprescindível que as questões ora aventadas pelo impetrante sejam inicialmente apreciadas pelo Colegiado estadual, por ocasião do julgamento de mérito do habeas corpus originário, a fim de verificar eventual excesso arbitrário na condução do processo ou na manutenção da prisão preventiva, o que não se observa incontinenti neste momento”. (eDOC 10)
    A jurisprudência desta Corte é firme no entendimento de que a configuração do excesso de prazo a justificar a revogação da prisão não se verifica a partir, tão somente, do requisito temporal. É preciso apurar se há, inclusive, circunstâncias que exigem uma elasticidade da marcha processual, como necessidade de expedição de carta precatória e número de réus, como é o caso dos autos. Cito recentes precedentes: HC 170.778, DJe 3.5.2019; RHC 170.836, DJe 10.5.2019; HC 171.205, DJe 16.5.2019; HC 154.645, DJe 17.5.2019; HC 171.072, DJe 20.5.2019, todos de minha relatoria. 
    Ademais, afirmei, no HC 158.279: “o período de cinco anos de prisão cautelar pode estar justificado em um processo e, em outro, não. Cito precedentes: RHC 140.840, Rel. Min. Luix Fuz, DJe 3.3.2017; e HC 132.172, de minha relatoria, DJe 11.2.2016.”
    Na espécie, já havia sessão plenária designada, suspensa em razão da pandemia. 
    Não há, portanto, manifesta ilegalidade a autorizar a indevida supressão.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)
    Publique-se. 
    Brasília, 17 de maio de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente